Tribunal: TJBA
Processo: 8126130-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126130-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA, BRUNO ROMBALDI DE ROSE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, BLAS GOMM FILHO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESERVADA. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de irregularidade de representação processual, em razão de o advogado subscritor, inscrito em seccional diversa, atuar em número superior ao permitido sem inscrição suplementar e não ter juntado substabelecimento após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa compromete a capacidade postulatória e configura pressuposto processual apto a ensejar a extinção do feito; (ii) estabelecer se a não juntada de substabelecimento anunciado justifica o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar configura infração de natureza administrativa ou disciplinar, sem repercussão na capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na OAB.

A irregularidade administrativa não constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, afastando a incidência do art. 485, IV, do CPC.

A procuração válida nos autos mantém hígida a representação processual, não havendo nulidade dos atos praticados pelo advogado.

A extinção do processo por tal fundamento viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a falta de inscrição suplementar não invalida atos processuais, devendo eventual apuração ocorrer exclusivamente no âmbito da OAB.

O não cumprimento de providência acessória não justifica, no caso, a aplicação de medida extrema, diante da inexistência de prejuízo processual.

A causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8126130-07.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ISABEL CARVALHO DE SOUZA, e, como apelados, BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)